Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTE NICOLAU DA SILVA - CPF: 535.678.461-91 (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (APELADO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM COMPRADA COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DA COMPRADORA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO TITULAR – CANCELAMENTO DA COMPRA – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA ADOTADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que não houve qualquer abusividade ou falha na prestação do serviço, porquanto, o cancelamento da passagem aérea ocorreu por suspeita de fraude, especialmente tratando-se de compra realizada pela internet com cartão de crédito de titularidade diferente daquela para a qual foi emitido o bilhete, sem a confirmação da compra e dos dados da compradora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001177-97.2017.8.11.0003

APELANTE:

VICENTE NICOLAU DA SILVA

APELADAS: EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICENTE NICOLAU DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC, cuja execução tornou suspensa devido a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que na data de 26/04/2016 adquiriu passagem para o trecho Cuiabá/MT - Rio de Janeiro/RJ – companhia aérea Azul, no valor de R$351,58 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), código de reserva “U5KT2L”, por intermédio da primeira recorrida.

No entanto, discorre que ficou impossibilitado de embarcar em decorrência do cancelamento da passagem pela agência de turismo, motivo por que se viu forçado a adquirir nova passagem, no valor de R$ 898,58 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), vez que os possuía compromissos com data e hora marcados não qual não caberia adiamentos e/ou cancelamentos.

Desse modo, defende que as apeladas devem arcar solidariamente com a indenização pelos danos materiais e morais suportados, em razão da má prestação do serviço, motivo pelo qual, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos da ação indenizatória (Id 77811002).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 77811005.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 7831798).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VICENTE NICOLAU DA SILVA
, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, aqui apeladas, o
nde alega o autor que na data de 26/04/2016 adquiriu passagem para o trecho Cuiabá/MT - Rio de Janeiro/RJ – companhia aérea Azul, no valor de R$351,58 (trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), código de reserva “U5KT2L”, por intermédio da primeira recorrida.

No entanto, discorre que ficou impossibilitado de embarcar em decorrência do cancelamento da passagem pela agência de turismo, motivo por que se viu forçado a adquirir nova passagem, no valor de R$ 898,58 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda a fim de se ver indenizado pelos preju
í
zos materiais e morais suportados.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) A causa de pedir cinge-se ao suposto
cancelamento indevido da passagem aérea.

Em sede de contestação, a agência de turismo
informou que cancelou o negócio por medida de segurança e cautela, uma vez que o autor utilizou cartão de terceiros para a efetivação da compra, não tendo sido exitosa a tentativa de contato com o titular para confirmação dos dados. Por seu turno, a companhia aérea explicou que os bilhetes foram cancelados pela corré e que os valores foram devidamente restituídos ao titular do cartão de crédito.

À luz dessas considerações, observa-se a improcedência da pretensão inaugural.

Com efeito,
compete ao vendedor adotar medidas de segurança a fim de impedir a transação fraudulenta com cartão de crédito, ainda que efetuada via internet, sob pena de suportar os prejuízos decorrentes do risco do negócio, de modo que legítima a rescisão do contrato quando não há reconhecimento – confirmado- da despesa pelo titular do cartão.

No caso, verifica-se que a requerida informou o autor que havia identificado problema na finalização da reserva e que para a conclusão do processo de compra seria necessária a confirmação de alguns dados, solicitando que entrasse em contato, haja vista que infrutíferas as tentativas por ela realizadas (id 10024615).

Diante da inércia do requerente, a parte requerida procedeu ao cancelamento da reserva no mesmo dia da solicitação, com a devida comunicação por e-mail (id 10024631), bem como estornou os valores na fatura do titular do cartão de crédito.

Nesse contexto, mister consignar que o contrato de prestação de serviços entabulado com a agência de turismo prevê o cancelamento do negócio em caso de não confirmação dos dados do usuário, conforme trecho abaixo colacionado:

“Depois de receber um pedido de reserva, a e-DESTINOS poderá entrar em contato com o USUÁRIO a fim de confirmar os dados inseridos durante o processo de reserva Caso a e-DESTINOS não consiga entrar em contato com o USUÁRIO, a empresa não se responsabilizará pela conclusão da reserva ou compra solicitada pelo USUÁRIO.” (id 10024592 - Pág. 5)

Ausente, pois, qualquer abusividade ou falha na prestação dos serviços, porquanto, repita-se, o cancelamento ocorreu por suspeita de fraude, especialmente tratando-se de compra realizada pela internet com cartão de crédito de titularidade diferente daquela para a qual foi emitida a passagem aérea.

(...)

Dessa forma, inexistente a prática de ato ilícito, não há falar em obrigação de reparação civil” (Id 77811000)

Contra a sentença, insurge-se o apelante, pugnando pela procedência dos pedidos da ação indenizatória.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

É que, da análise dos documentos juntados pela recorrida [
EDESTINOS.COM.BR Agência de Viagens e Turismo LTDA]
, r
esta incontroverso que o recorrente [
Vicente Nicolau da Silva
]
adquiriu passagens aéreas utilizando cartão de crédito de terceiro [
Helena
M. D. B. Araújo
], o qual não possuía qualquer grau de parentesco com a família do apelante.

Nesse cenário, não se observa a prática de qualquer ato ilícito pela parte recorrida, vez que exerceu regularmente o direito de se valer das cautelas necessárias para evitar a prática de eventual fraude com a utilização indevida de cartão de crédito de terceiro em compras
on line
.

Importante destacar que é fato notório a realização, com frequência indesejada, de operações fraudulentas na rede mundial de computadores, com utilização de cartões de crédito clonados, o que torna natural que a recorrida averiguasse, por questões de segurança, a regularidade da transação.

Assim, não há como atribuir à apelada a prática de ato ilícito, que, ao solicitar a confirmação da compra e dos dados da compradora, objetivava evitar a ocorrência de fraude, atuando, inclusive, no interesse da própria titular do cartão de crédito.

Diante das circunstâncias do caso concreto, o cancelamento da reserva se deu em razão da omissão da titular do cartão de crédito, que não atendeu às chamadas telefônicas realizadas para confirmação da operação, bem como não respondeu a comunicação do e-mail (Id
77810973
), e de acordo com previsão contratual que não pode ser considerada abusiva.

Logo, à míngua de conduta antijurídica, não há falar em responsabilização civil, mesmo à luz da legislação consumerista.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA DE PASSAGENS COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ADOTADOS PELA COMPANHIA AÉREA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
REMANEJAMENTO DO APELANTE PARA O VOO POSTERIOR NA MESMA DATA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Resta incontroverso nos autos que o genitor do Recorrente adquiriu passagens aéreas utilizando cartão de crédito de terceiro, o qual não possuía qualquer grau de parentesco com a família do Apelante, motivo pelo qual a companhia aérea adotou procedimentos de segurança no intuito de evitar eventuais fraudes, tendo exigido no momento do check-in cópias do cartão utilizado na compra e da identidade do respectivo titular, bem como telefone de contato do mesmo, procedimentos estes previsto no contrato de transporte aéreo estabelecido entre o comprador dos bilhetes e a GOL, não impugnado oportunamente pela parte Recorrente. 2) Não se observa a prática de qualquer ato ilícito pela parte Recorrida, tendo exercido regularmente o direito de se valer das cautelas necessárias para evitar a prática de eventual fraude com a utilização indevida de cartão de crédito de terceiro em compras on line. 3) Observa-se que a Recorrida, tão logo comprovada a regularidade da compra efetuada, providenciou o embarque do menor no próximo voo disponível, na mesma data, tendo em vista que o voo original já havia decolado, não havendo que se falar, portanto, em qualquer abalo moral ou psíquico decorrente da referida alteração. 4) Recurso conhecido e desprovido”
(TJ-ES - AC: 00255076220188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

“Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação de reparação de danos.
Aquisição de bilhetes de passagens em ambiente virtual mantido na rede mundial de computadores, com utilização de cartão de crédito de terceiro. Solicitação de confirmação da operação feita por telefone, logo em seguida à sua realização. Ausência de resposta do titular do cartão. Suspeita de prática fraudulenta. Cancelamento da operação pela vendedora. Exercício regular de direito. Responsabilidade civil não configurada.
A transação para aquisição dos bilhetes de passagens foi celebrada no ambiente virtual do sítio eletrônico mantido pela corré Edestinos.com.br na rede mundial de computadores, e a modalidade de pagamento utilizada para efetivação da compra foi o lançamento do débito em cartão de crédito de titularidade de terceiro. Não há como atribuir à vendedora a prática de ato ilícito. Ao solicitar a confirmação da compra e dos dados da compradora, a corré objetivou evitar a ocorrência de fraude, atuando também no interesse da própria titular do cartão de crédito. Importante notar que os bilhetes deveriam ser emitidos em nome de pessoas que não são titulares do cartão, e é fato notório a realização, com frequência indesejada, de operações fraudulentas na rede mundial de computadores, com utilização de cartões de crédito clonados. Natural que a vendedora averiguasse, por questões de segurança, a regularidade da transação. Diante das circunstâncias do caso concreto (aquisição de passagens com utilização de cartão de crédito de terceiro, cujo nome não guarda qualquer similitude com os nomes dos passageiros; e ausência de resposta às chamadas telefônicas ao terminal indicado nos dados da compra), a conduta da vendedora encontra justificativa – a impossibilidade de confirmação logo em seguida à realização da transação levantou suspeita de prática de fraude. Ao cancelar a compra, a vendedora agiu de boa-fé e em exercício regular de direito, conforme previsto no instrumento contratual. Ora, se o cancelamento das reservas se deu em razão da omissão da titular do cartão de crédito, que não atendeu às chamadas telefônicas realizadas para confirmação da operação, e de acordo com previsão contratual que não pode ser considerada abusiva (ao menos diante das circunstâncias do caso concreto), impossível atribuir a qualquer das rés a prática de ato ilícito. E, à míngua de conduta antijurídica, não há falar em responsabilização civil, mesmo à luz da legislação consumerista. Apelação dos autores visando à majoração do montante da reparação. Carência superveniente de interesse recursal. Diante do provimento dos recursos das rés, resultando em improcedência do pedido formulado na inicial, a análise do recurso dos autores, que veicula pretensão de majoração da verba reparatória, fica prejudicada, por carência superveniente de interesse recursal. Apelação dos autores não conhecida. Apelações das rés providas” (TJ-SP - APL: 10176675020158260068 SP 1017667-50.2015.8.26.0068, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 27/06/2017, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante artigo 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021